Tribunal: TJDFT
Processo: 0719420-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719420-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUALACE SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EUALACE SILVA DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de Conhecimento n.o 0709997-14.2025.8.07.0003, deferiu aliminar de busca e apreensão do veículo financiado. Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a notificação não cumpriu com o disposto no Decreto-lei 911/69, art. 2o, § 2o, deixando o agravado de satisfazer pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, quando não apresenta comprovação da mora. Alega que a notificação extrajudicial não foi entregue ao destinatário ou no endereço mencionado, pelo motivo de “endereço insuficiente”, além disso, afirma que é possível observar a ausência de assinatura do autor. Argumenta que o entendimento de que a notificação apresentada, não entregue sequer ao endereço do devedor, não tem validade para a constituição do devedor em mora, está plenamente sedimentada na jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça. Afirma não ter culpa pelo inadimplemento das prestações, já que a intermediadora GENISIS VEÍCULOS, que lhe vendeu os contratos de consórcio atrelados ao automóvel, deixou de repassar os valores ao banco. Nesse contexto, requer a gratuidade de justiça e a concessão do efeito suspensivo para impedir as medidas liminares adotadas de lograr êxito, como a busca e apreensão do veículo e suas devidas restrições, até o julgamento deste recurso. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar para fulminar as medidas liminares concedidas por ela, restaurando a coisa ao status quo ante, portanto, sem qualquer restrição, nos termos ora pleiteados. Intimado a juntar declaração de hipossuficiência e outros documentos comprobatórios da sua situação financeira (ID n.o 71954123), o agravante dispensou o pedido de concessão de gratuidade de justiça e recolheu o preparo (ID n.o 72013220). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No que tange ao pedido de efeito suspensivo da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão, verifica-se que não se encontra demonstrado o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Os negócios jurídicos estabelecidos entre as partes devem observar a boa-fé objetiva, nos termos do art. 422 do Código Civil, que dispõe que os contratantes são obrigados a guardar na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e da boa-fé. O Princípio da Boa-fé objetiva consiste na prática de comportamentos legitimamente esperados, sem surpresas, sem abuso de confiança, sem abuso do exercício de direito ou de defesa e sem quebra de expectativas legítimas decorrentes do negócio jurídico e/ou processual entabulado entre as partes. Nesse sentido são os ensinamentos de Flávio Tartuce: “Pois bem, como antes pontuado, tornou-se comum afirmar que a boa-fé objetiva, conceituada como exigência de conduta leal dos contratantes, está relacionada com os ou deveres anexos laterais de que são ínsitos a qualquer negócio jurídico, não havendo sequer a necessidade de previsão no instrumento negocial.” (Tartuce, 2021, p. 598) A obrigação de manter seus dados cadastrais atualizados é imposição do dever de observância da boa-fé objetiva que rege os contratos, razão pela qual a alteração de endereço ou outro dado cadastral de uma das partes não pode, por si só, prejudicar a outra, que tinha legítima expectativa de comportamento condizente com a boa-fé objetiva da parte contrária. A constituição da mora e a sua comprovação também devem guardar observância aos ditames da boa-fé objetiva, tendo a legislação de regência fixado os parâmetros a que esses institutos estão submetidos quando se tratar de alienação fiduciária. O art. 2o, §§ 2o e 3o, Decreto-lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043, de 2014, define que a mora se configura com o simples vencimento do prazo para pagamento da obrigação e que a sua comprovação poderá se dar por envio de carta com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante da carta seja do devedor. Age com boa-fé aquele que, a fim comprovar a mora da parte contrária, nos contratos de alienação fiduciária, envia carta com aviso de recebimento ao endereço fornecido pela parte contrária. Este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal já se manifestou no sentido de que a carta com aviso de recebimento enviada ao endereço constante do contrato e que retorna sem o cumprimento e com a anotação de “ausente” não afasta a comprovação da mora do devedor. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO AUSENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. Conquanto a mora em razão do inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por meio de alienação fiduciária decorra do simples vencimento do prazo para pagamento (ex re), a busca e apreensão do bem alienado somente será possível mediante a sua comprovação, por um dos meios determinados em lei: o protesto do título ou a notificação pessoal do devedor. 2. É suficiente a remessa da notificação para o endereço do devedor, a fim de comprovar a sua constituição em mora, não sendo necessário que a correspondência seja efetivamente recebida pelo devedor ou por terceiro. No caso, a notificação não foi recebida por figurar o destinatário como desconhecido. 3. Importante registrar que, em recente decisão, o c. STJ fixou tese de que, para a comprovação da mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro (REsp 1951.662- RS, REsp 1.951.888-RS). 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1803702, 07085401220238070004, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. PEDIDO DE "EFEITO SUSPENSIVO ATIVO". INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVEDOR AUSENTE. MEIO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (...) 5. O Juízo de origem indeferiu a petição inicial porque considerou não constituído o devedor em mora, haja vista a notificação extrajudicial, por meio de AR, ter retornado com aviso de "ausente". 6. Julgado o Tema Repetitivo 1.132 (REsp n. 1.951.888/RS), o STJ fixou a seguinte tese jurídica, in verbis: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". 7. A fim de afastar qualquer dúvida sobre a compreensão da tese jurídica, o Exmo. Sr. Ministro João Otávio de Noronha, Relator p/ Acórdão, anotou em seu judicioso voto: "Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de 'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento', reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato". 8. Em razão do art. 927, III, do CPC, aplica-se a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 1.132 (REsp n. 1.951.888/RS), para considerar hígida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor/apelado, constituindo-o em mora, a despeito do seu retorno porque "ausente". 9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1794204, 07150061320238070007, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que, em 09/08/2023, o c. STJ julgou o Tema 1.132, e fixou a tese de que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". No caso, a notificação extrajudicial, de ID n.o 230809262 do processo originário, foi devidamente enviada ao endereço constante do contrato estabelecido entre as partes (ID n.o 230809252, 230809253 e 230809254), retornando o aviso de recebimento com a informação de “endereço insuficiente”. Portanto, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.132, nos casos de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação do recebimento da notificação é dispensável, bastando que se comprove que a notificação foi enviada para o endereço do devedor constante do contrato, de forma que o devedor estará constituído em mora mesmo se a notificação retornar sem cumprimento com a informação de “mudou-se”, “desconhecido”, “ausente” ou “endereço incompleto ou insuficiente”, o que é o caso dos autos. Demonstrada a mora do agravante, em análise preliminar, mostra-se correta a decisão que deferiu aliminar de busca e apreensão do veículo financiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador